Tribunal: TCU
Processo: 005.078/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.078/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Vieira Santos (XXX.623.003-XX); Edner Alves do Nascimento (XXX.911.223-XX); Francisco Jose Lima (XXX.736.943-XX); George Hinton Ferreira Machado (XXX.667.163-XX); Geraldo Benedito Garcia Machado (XXX.807.383-XX); Joao Batista Sousa da Silva (XXX.416.033-XX); Julio Cesar Araujo Lima (XXX.360.193-XX); Luis Roberto Mendonca do Amaral (XXX.140.323-XX); Raimundo Laercio de Oliveira (XXX.095.343-XX); Rosa Maria Penha Brito (XXX.933.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.